Tribunal: TJSP
Processo: 4019355-23.2013.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Laudo pericial que foi bem fundamentado - Ausência de vícios ou irregularidades - Vistora judicial que assegurou a plena capacidade laborativa do periciado para a função habitual - Inexistência de elementos capazes de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Laudo pericial que foi bem fundamentado - Ausência de vícios ou irregularidades - Vistora judicial que assegurou a plena capacidade laborativa do periciado para a função habitual - Inexistência de elementos capazes de infirmar a segura conclusão da perícia médica judicial - Conjunto probatório que foi devidamente analisado - Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.